Tribunal: CARF
Processo: 19515.006574/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram declarados como se tivessem sido recebidos de pessoa física deve ser acompanhada de prova inequívoca do erro no preenchimento da declaração. Na ausência de tais provas e de indícios da ocorrência do erro alegado, deve ser mantida a imputação de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
A falta da escrituração exigida por lei implica necessariamente o arbitramento da base de cálculo do imposto de renda à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, seja qual for a opção do contribuinte quanto à forma de tributação do resultado da atividade rural na declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Por presunção legal, a omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de depósito ou investimento.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não podem justificar a movimentação financeira.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto nas hipóteses legais permitidas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006574/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
VERENA MARIA BANNWART SUAIDEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram
declarados como se tivessem sido recebidos de pessoa física deve ser
acompanhada de prova inequívoca do erro no preenchimento da declaração. Na
ausência de tais provas e de indícios da ocorrência do erro alegado, deve ser
mantida a imputação de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
A falta da escrituração exigida por lei implica necessariamente o arbitramento
da base de cálculo do imposto de renda à razão de vinte por cento da receita
bruta do ano-calendário, seja qual for a opção do contribuinte quanto à forma
de tributação do resultado da atividade rural na declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera
administrativa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Por presunção legal, a omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em
sua conta de depósito ou investimento.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não
podem justificar a movimentação financeira.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006574/2008-85
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto nas hipóteses legais permitidas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de
R$ 150.280,29.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-50.179
- 4a Turma da DRJ/SP2, fls. 487 a 500.
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Relatório
DO LANÇAMENTO
Versa este processo sobre a exigência de crédito tributário relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2005 e 2006, conforme auto de infração de fls. 291 a 297
e demonstrativos de fls. 287 a 290. Foi lançado o imposto no valor de R$ 455.141,26,
acrescido de juros de mora de R$ 129.914,26 (calculados até 30/09/2008) e de multa de
ofício proporcional no valor de R$ 341.355,94, resultando no montante de
R$926.411,46.
Trata a autuação de: 1) omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de
pessoas jurídicas; 2) omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates relativos a planos de seguro de vida; 3) omissão de rendimentos da atividade
rural; 4) compensação indevida de prejuízos da atividade rural; e 5) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. O
enquadramento legal é informado às fls. 290, 293, 294, 295, 296 e 297. A descrição dos
fatos é apresentada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 272 a 279, abaixo
resumido.
Em 30/01/2008, foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização7 e de Intimação Fiscal
(fls. 19 e 20), com ciência por AR em 11/02/2008 (fl. 21), por meio do qual a
contribuinte foi intimada a apresentar os documentos ali relacionados.
Seguiram-se a apresentação de documentos e a expedição de outras intimações. A
seguir, apresenta-se a análise da fiscalização.
Movimentação Financeira
De início, foi constatado que a documentação apresentada foi insuficiente para a
comprovação da totalidade das informações constantes dos demonstrativos entregues à
fiscalização, relativos aos bancos Credi Rural Comigo (Sicob), ag. 3054, c/c 2063-0 e
2522-4, e Bradesco, ag. 2644-1, c/c 372-7, o que motivou a lavratura do Termo de
Intimação Fiscal em 15/05/2008, com ciência em 23/05/2008, para esclarecimentos e/ou
comprovação.
Como não houve resposta, procedeu-se à análise das cópias dos extratos bancários
apresentados em conjunto com as cópias das Notas Fiscais de Entrada e Notas de
Débito, ambas emitidas pelo Frigorífico Margen Ltda., CNPJ n° 25.068.875/0006-60, e
as Notas Fiscais de Entrada emitidas pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores
Rurais do Sudoeste Goiano, CNPJ n° 02.077.618/0002-66, onde se pode verificar a
comprovação parcial da origem dos depósitos efetuados nas citadas contas, conforme
tabelas I, II e III, integrantes do TVF. Registre-se que não foram encontrados
depósitos/créditos em data e valor compatíveis com os totais constantes das cópias das
Notas Fiscais de Entrada emitidas pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores
Rurais do Sudoeste Goiano e das cópias das Notas Fiscais de Entrada n° 39235, 39263,
41919, 44051 e 44214, emitidas pelo Frigorífico Margen Ltda. Por essa razão, tais
documentos, por si sós, foram insuficientes para a confirmação da origem dos depósitos
indicados nos demonstrativos apresentados.
Os depósitos/créditos bancários cujas origens não foram comprovadas foram agrupados
em quatro planilhas, uma para cada conta, que foram anexadas ao Termo de Intimação
Fiscal de 21/07/2008, com ciência em 24/07/2008, por via postal, para que a
contribuinte apresentasse a documentação probatória da origem dos valores creditados
nas citadas instituições, não tendo a intimação sido atendida.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Por consequência, ficam caracterizados como omissão de rendimentos os valores
mensais creditados/depositados nas contas bancárias da contribuinte, demonstrados na
coluna "Não Comprovados" da Tabela IV, integrante do TVF.
A consolidação mensal dos depósitos sem comprovação da origem dos recursos
encontra-se às fls. 275 e 276.
Receitas da atividade rural
Foi constatado que os valores totais constantes das cópias das Notas Fiscais de Entrada
e Notas de Débito emitidas pelo Frigorífico Margen Ltda e das cópias das Notas Fiscais
de Entrada emitidas pela Cooperativa Agroíndustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste
Goiano Ltda. - Comigo foram provenientes da atividade rural. A consolidação mensal
destes valores está reproduzida à fl. 276.
Para certificar se tais recursos foram incluídos no Anexo - Atividade Rural da DÍRPF
2006, foi solicitado à contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
21/07/2008, a comprovação dos valores mensais da receita bruta de atividade rural
informados na citada declaração de ajuste anual; contudo, não foram fornecidos os
esclarecimentos e documentação pertinentes.
Intimou-se, ainda, o Frigorífico Margen Ltda. para comprovar a natureza dos
adiantamentos dos numerários constantes das Notas de Débitos apresentados à
fiscalização, através de procedimento de diligência, mas tais exigências também não
foram atendidas.
Diante do silêncio da contribuinte e da ausência de elementos comprobatorios para a
confirmação das informações constantes da DIRPF 2006, não pode a fiscalização
pressupor que os totais das Notas Fiscais de Entrada e Notas de Débito emitidas pelo
Frigorífico Margen Ltda., bem como as Notas Fiscais de Entrada emitidas pela
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Ltda. já tenham
sido incluídos pela contribuinte na apuração do resultado tributável da atividade rural do
ano-calendário 2005. Assim, os totais apurados foram integralmente considerados como
omissão de receita proveniente da atividade rural (Decreto 3.000/99, art. 61),
observando que os adiantamentos do numerário foram computados no mês do
recebimento, em razão de não haver comprovação da operação que deu origem a eles.
Ante o exposto, as informações relativas à Atividade Rural constantes da DIRPF 2006,
quadro 03 (receitas e despesas), foram alteradas conforme planilha de fl. 277.
Considerando que não consta saldo de prejuízo a compensar de exercícios anteriores no
Anexo de Atividade Rural, quadro 04, linha 04, da DIRPF 2006, incluiu-se o valor total
apurado (R$ 1.106.250,53) como Resultado Tributável da Atividade Rural, nos termos
dos arts. 63 e 68 do Decreto 3.000/99, IN SRF n° 83/2001, art. 11.
A determinação de resultado positivo da atividade rural implica desconsiderar a
compensação do prejuízo do exercício 2006, ano-calendário 2005, de R$ 32.652,16,
pleiteada pela contribuinte na apuração do resultado tributável da atividade rural do
exercício 2007, ano-calendário 2006. Sendo assim, incluiu-se o total de R$ 32.652,16
como Resultado Positivo da Atividade Rural do ano-calendário 2006.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Para a comprovação dos valores mensais recebidos no ano-calendário 2005, a título de
rendimentos tributáveis, exigidos nos Termos de Início de Fiscalização e de Intimação
Fiscal lavrado em 30/01/2008 e de Intimação Fiscal lavrado em 21/07/2008, foram
apresentados dois Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, ano-calendário 2005, um emitido por Magna Administração e
Participações Ltda., CNPJ n° 02.135.319/0001-50, e outro por Água Limpa Transportes
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Ltda., CNPJ n° 01.169.288/0001-95. Tais rendimentos foram devidamente declarados
pela contribuinte fiscalizada na DIRPF 2006.
Contudo» as informações prestadas em DIRF pelas empresas Catto Comércio e
Transportes Ltda., CNPJ n° 88.961.974/0001-82, e Investprev Seguros e Previdência
S.A., CNPJ n° 17.479.056/0001-73, revelam que a contribuinte recebeu no ano-
calendário 2005 os totais de R$ 7.220,00 a título de aluguéis ou royalties pagos a pessoa
física (cód. 3208) e RS 2.220,33, com IRRF de R$ 333,05, a título de VGBL - Vida
Gerador de Benefício Livre (cód. 6891), respectivamente, os quais não foram oferecidos
à tributação na DIRPF 2006, ficando, por isso, sujeitos à tributação.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada tomou ciência do auto de infração em 23/10/2008, conforme AR de fl. 299, e
apresentou, em 24/11/2008, por meio de procurador (procuração à fl. 312), a
impugnação de fls. 305 a 310, acompanhada dos documentos de fls. 311a 330,
complementada pelos documentos de fls. 331 a 362, abaixo resumida.
A acusação de omissão de rendimentos de aluguéis e royalties é infirmada na presente
impugnação, com ajuntada do Demonstrativo de Apuração de Camê-Leão - ano-
calendário 2005, e respectivos DARFs, conforme anexo II, comprovando os
recolhimentos nas competências do efetivo recebimento daqueles rendimentos tidos por
omitidos.
Já o rendimento decorrente do recebimento a título de VGBL, além do IR retido na
fonte no mês de março de 2005, a impugnante efetuou o recolhimento do carnê-leão
correspondente, o que se comprova com o documento encartado no anexo II da
impugnação.
As receitas da atividade rural, como consta do TVF, foram tributadas por presunção,
tendo em vista que, por motivo de força maior, não foi possível, ao tempo da ação
fiscal, apresentar a escrituração correspondente, pois a impugnante, em período anterior,
foi vítima de busca, apreensão e sequestro de bens, até a presente data não decidida a
restituição pleiteada (processo 2004.60.00.009480-1 - 3a Vara Federal de Campo
Grande - MS).
Quando da liberação dos documentos respectivos, poderá inclusive comprovar que as
referidas receitas já se encontram devidamente incluídas em sua DIRPF 2006.
Considerando que as referidas receitas não foram incluídas na apuração do resultado
tributável da atividade rural do ano-calendário 2005, e após o cotejamento delas com as
notas de débito emitidas pelo Frigorífico Margen Ltda. e Cooperativa Agroindústria!
dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Ltda., muito embora incontroversa a
natureza da receita da atividade rural, acabou-se exigindo o imposto normal da pessoa
física, em oposição ao que estabelece o art. 60, § 2o, e 71, do RIR/99.
A atividade rural, voltada para a produção de alimentos, recebe tratamento específico e
tributação diferenciada, tendo em vista que a sua finalidade atende aos altos interesses
sociais e econômicos sociais.
Por essa razão, mesmo na falta da escrituração de que trata o art. 60 do RIR/99,
estabelece a lei, de forma expressa, o arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da
receita bruta do ano-calendário, não podendo a tributação incidir sobre a totalidade da
receita bruta da atividade rural, como constou da autuação fiscal.
A jurisprudência do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes é pacífica no sentido
de que somente a falta de comprovação da receita da atividade rural é que autoriza a
reclassificação para tributação como rendimentos comuns, sujeitos á tabela progressiva.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Restando incontroversa a natureza dos rendimentos omitidos, como próprios da
atividade rural, o resultado limitar-se-á a 20% da receita bruta do ano-calendário. A
título exemplificativo, veja-se a jurisprudência de fls. 307 a 309.
Ainda, a acusação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada resta infirmada pelas relações anexas, onde se encontram
identificados todos os valores tributados nas respectivas competências, sendo certo que
as referidas parcelas que ingressaram nas contas correntes são precisamente aquelas
relativas à receita da atividade rural e às notas de débitos correspondentes, que já
serviram de base de cálculo na condição de rendimentos da atividade rural, para efeito
de tributação (anexo III - Relatórios das contas correntes bancárias).
Finalmente, a parcela não impugnada e relativa ao item 4 da autuação fiscal será objeto
de recolhimento do tributo correspondente, quando então se fará ajuntada aos autos da
referida comprovação.
Na análise da impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram
declarados como se tivessem sido recebidos de pessoa física deve ser
acompanhada de prova inequívoca do erro no preenchimento da declaração. Na
ausência de tais provas e de indícios da ocorrência do erro alegado, deve ser
mantida a imputação de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
A falta da escrituração exigida por lei implica necessariamente o arbitramento
da base de cálculo do imposto de renda à razão de vinte por cento da receita
bruta do ano-calendário, seja qual for a opção do contribuinte quanto à forma
de tributação do resultado da atividade rural na declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera
administrativa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 443 a 463, além de esclarecimentos, fls. 1.517 a 1.536, refutando os termos do lançamento e
da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
( i ) Da preliminar de cerceamento de defesa pelo impedimento de apresentação de
documentação complementar.
Isso porque, a recorrente consignou e asseverou em sua impugnação que, por motivo de
absoluta força maior, no desenrolar da ação fiscal, não foi possível apresentar a
escrituração (Livro Caixa) e documentos correspondentes às receitas de sua atividade
rural, tendo em vista que, em período anterior, a recorrente fora vítima de busca e
apreensão de documentos e sequestro de bens, conforme Processo n2
2004.60.00.009480-1 da 3P- Vara Federal de Campo Grande - Mato Grosso do Sul -
vide fls. 306 da impugnação, 79 Parágrafo - cópia anexa.
Inclusive, a própria recorrida confirmou ter ciência do fato atrás referido, pois inseriu no
Relatório do Acórdão a asseveração expressa da recorrente - vide fls. 05 do Acórdão, 49
e 59 Parágrafos - cópia anexa.
Acontece que, além de não dar a devida apreciação ao fato esclarecido na expressa
assertiva da recorrente, a recorrida, equivocada e precipitadamente, prolatou julgamento
sem dar a oportunidade da recorrente complementar a documentação, apresentando a
escrituração (Livro Caixa) e documentos correspondentes às receitas de sua atividade
rural.
( ... )
A recorrida jamais poderia se omitir, ou mesmo negar à recorrente o direito à realização
de diligência fiscal e, se for o caso, eventual Perícia !!!!!.
( ... )
Ainda, na hipótese dessa Colenda Turma Julgadora assim não entender, a recorrente
requer, seja o julgamento convertido em diligência, para o fim de determinar à
recorrida, através da fiscalização, realizar diligência destinada a auditar a escrituração
(Livro Caixa) e documentos relativos a atividade rural da recorrente consignada no
"Termo de Verificação Fiscal" em tela.
( ii ) Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Isso porque, em que pese a equivocada argumentação contida na decisão recorrida, em
sua impugnação a recorrente esclareceu e comprovou com documentos, que os
rendimentos não foram omitidos, mas sim, ocorreu equívoco na declaração, pois
constaram como recebidos de pessoa física (Demonstrativo de Apuração de Carnê-Leão
e DARFs - Anexo II, fls. 315/317 da Impugnação - cópia anexa.
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Portanto, como foi esclarecido, demonstrado e comprovado documentalmente o
equívoco da recorrente, o qual, indevida e surpreendentemente, foi desconsiderado pela
recorrida, impõe-se a exclusão do valor de R$: 7.220,00 do cálculo do imposto,
referente ao título "Aluguéis recebidos de pessoas jurídicas" - vide fls. 13 do Acórdão:
"Do cálculo do imposto devido relativo ao ano-calendário 2005" e, fls. 14 do Acórdão:
"Conclusão" - "Demonstrativo" - cópia anexa.
Da mesma forma, também deve ser excluído o valor de R$:2.220,33 do cálculo do
imposto, referente ao título "VGBL" - vide fls. 13 do Acórdão: "Do cálculo do imposto
devido relativo ao ano-calendário 2005" e, fls. 14 do Acórdão: "Conclusão" -
"Demonstrativo".
Isso porque, da mesma forma, a recorrente demonstrou em sua impugnação, que além
do IR retido na fonte no mês de março de 2005, efetuou o recolhimento do Carnê-Leão
(Demonstrativo de Apuração de Carnê-Leão e DARFs - Anexo II da Impugnação, fls.
315/317 - cópia anexa.
( iii ) Da omissão de rendimentos da Atividade Rural e Compensação Indevida de
Prejuízos da Atividade Rural.
Verifica-se, que o valor encontrado pela recorrida na decisão em tela ("Atividade rural:
R$: 379.998,33) - vide fls. 13 do Acórdão: "Do cálculo do imposto devido relativo ao
ano-calendário 2005" e, fls. 14 do Acórdão: "Conclusão" - "Demonstrativo", não
espelha a realidade, pois ocorreu flagrante equívoco de interpretação por parte da
recorrida, quanto a base de cálculo e, na somatória dos valores indicados no "Termo de
Verificação Fiscal".
Conforme asseverado em sua impugnação, repisa-se, a recorrente a época da ação fiscal,
por absoluta forma maior, viu-se impedida de apresentar no desenrolar da ação fiscal, a
escrituração (Livro Caixa) e documentos correspondentes às receitas de sua atividade
rural, tendo em vista que, em período anterior, a recorrente fora vítima de busca e
apreensão de documentos e seqüestro de bens, conforme Processo no
2004.60.00.009480-1 da 3a Vara Federal de Campo Grande - Mato Grosso do Sul - vide
fls. 306 da impugnação, 72 Parágrafo - cópia anexa.
Tal ocorrência, ensejou o arbitramento da base de cálculo à razão de 20% (vinte por
cento) da receita bruta do ano-calendário apurada pela fiscalização.
Ressalta-se, que mesmo adotando referido critério (arbitramento), o cálculo não espelha
a realidade, pois, como atrás foi mencionado, ocorreu flagrante equívoco de
interpretação por parte da recorrida, quanto a base de cálculo e, na somatória dos
valores indicados no "Termo de Verificação Fiscal".
Contudo, nesta oportunidade, a recorrente já dispõe da escrituração e documentos
relativos a sua atividade rural mencionada no "Termo de Verificação Fiscal" em
questão, e assim, com fundamento nos dispositivos contidos no § 49 do inciso V, do art.
16 da Lei no 70.235 de 06/03/1972, a recorrente anexa às razões do presente Recurso
Voluntário com efeito suspensivo, a referida documentação, na qual a recorrida,
convertendo o julgamento em diligência, poderá aferir o correto valor da base de cálculo
do imposto ano-calendário 2005.
Juntamente com o "Livro Caixa no 01" e respectiva documentação referentes ao ano-
calendário 2005, a recorrente também anexa o "Quadro Demonstrativo/Explicativo",
referente a sua atividade rural e movimentação financeira, elaborado pela profissional
que escriturou o Livro Caixa, CLEIBER DE FÁTIMA FERREIRA LIMA
GONÇALVES - CRC 10.590, em cujo demonstrativo constata-se o equívoco do valor
da base de cálculo, utilizado pela fiscalização da recorrida.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

( iv ) Da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem
não comprovada.
No que tange à matéria contida no "item 4o atrás referenciado (Depósitos Bancários.
Omissão de Rendimentos), deve ser excluída tal imputação, pois a escrituração (Livro
Caixa) e documentos referentes a atividade rural da recorrente, os quais estão anexados
ao presente Recurso Voluntário, comprovarão a origem dos valores depositados nas
contas bancárias da recorrente.
Por mais esse motivo, denota-se a indiscutível pertinência e indispensabilidade do
julgamento deste Recurso ser convertido em diligência !!!!!.
Não obstante, contrariando a conclusão da decisão ora recorrida, denota-se que a
jurisprudência da maioria das Câmaras desse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), é pacífica no sentido de que os depósitos bancários, por si só, não
caracterizam omissão de rendimentos, "v. g.” .
( v ) Da multa aplicada e dos juros sobre a multa
Outrossim, verifica-se que, com relação a multa aplicada, a recorrida não adotou o
critério da legislação mais benéfica à recorrente, prevista no art. 106, II, "c", da Lei n2
5.172/66.
Em decorrência, na remota e suposta hipótese de prevalecer contra a recorrente o crédito
tributário em questão, impõe-se o abatimento dos valores apropriados a título de multa.
Assim como, é inaplicável a inserção de juros sobre a multa , posto que a lei é clara ao
determinar que os juros só incidem sobre o principal.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, ou mesmo que seja concedida a
realização de diligência a fim de que sejam analisados os livros caixa da contribuinte.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Do cerceamento de defesa pelo impedimento de apresentação de
documentação complementar.
Considerando que foi facultado à contribuinte a alternativa de apresentar o livro
caixa por ocasião da autuação ou mesmo de sua impugnação e a mesma não se desincumbiu de
sua obrigação, carece de razão a solicitação da recorrente ao órgão julgador de primeira instância
no sentido de conceder a oportunidade de apresentar os elementos solicitados fora do prazo legal.
Portanto, não deve prosperar qualquer argumento no sentido de considerar que houve
cerceamento de defesa por parte da decisão recorrida.
Vale lembrar que o entendimento da decisão recorrida está de acordo com os
mandamentos do parágrafo 4o, do artigo 16, do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo
Fiscal), que reza (grifo nosso):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, não assiste razão à recorrente quando a mesma solicita a anulação da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
Apesar da não apresentação do livro caixa e outros elementos probatórios por
ocasião da fiscalização ou da impugnação, a solicitação de apresentação posterior à decisão
recorrida, deve ser acatada por este Conselho, pois verifica-se que houve impedimento plausível
para a sua não apresentação na época oportuna, porém, devido à utilização do arbitramento pelo
órgão julgador de primeira instância, os elementos apresentados serão utilizados apenas para
comprovar que as receitas constantes dos mesmos foram as mesmas receitas declaradas pela
contribuinte.
Quanto à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância ao
art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande
sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação
de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o processo
para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da
impugnação.
2 - Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Como bem asseverou a decisão atacada, analisando o auto de infração às fls. 297 e
298, percebe-se que os argumentos da recorrente não são compatíveis com a realidade dos fatos,
pois a mesma afirma que houve engano ao redigir a sua declaração de rendimentos, onde deveria
ter colocado rendimentos recebidos de pessoa jurídica, enganou-se e os informou como se fosse
de pessoas físicas, no entanto, nesse período, a contribuinte sequer declarou rendimentos
recebidos de pessoa física, sendo que o único valor declarado, em março de 2015, de R$
5.444,00, é totalmente incompatível com os valores objeto da autuação, que foram no total de R$
7.220,00 e R$ 2.220,33. Portanto, correto foi o procedimento utilizado pela autuação, como
também a decisão recorrida ao mantê-la por falta de elementos probatórios convincentes
apresentados pela contribuinte.
3 - Da omissão de rendimentos da Atividade Rural e Compensação Indevida de
Prejuízos da Atividade Rural.
No complemento à interposição do recurso anexo a partir das fls. 1.517, a
recorrente argumenta que, considerando que a receita bruta declarada foi de R$ 761.088,96 e que
a receita omitida foi de R$ 451.990,00, a nova base de cálculo para o cálculo dos 20% da
atividade rural seria o valor de R$ 1.213.078,96, que daria uma base de cálculo de R$
242.615,79. Por conta disso o mesmo considera que errou a decisão atacada ao considerar como
a receita omitida o valor de R$ 379.998,73.
A decisão recorrida, discordando da autuação, concordou com a contribuinte no
sentido de utilizar o arbitramento do porcentual de 20% sobre a base de cálculo da receita bruta
total da atividade rural. Por conta disso, passou a considerar como base de cálculo de tributação a
alíquota de 20% sobre o valor total da receita bruta da atividade rural, considerando o valor de
R$ 1.899.991,65, que, aplicado o porcentual de 20% geraria a omissão de R$ 379.998,33,
conforme os trechos de sua decisão, a seguir transcritos:
No curso da ação fiscal, a fiscalização demonstrou que a impugnante havia recebido das
empresas Frigorífico Margen Ltda., CNPJ n° 25.068.875/0006-60, e Cooperativa
Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, CNPJ n° 02.077.618/0002-
66, os rendimentos da atividade rural consolidados no quadro da parte final da fl. 276.
Como a impugnante não apresentou a escrituração dos valores da atividade rural
informados na DIRPF 2006, os rendimentos acima mencionados foram considerados
integralmente omitidos. A fiscalização, então, somou esses rendimentos aos valores
declarados e do resultado subtraiu as despesas também declaradas, conforme planilha à
fl. 277.
Ora, tendo a impugnante sido intimada a apresentar a escrituração relativa à atividade
rural, e não tendo ela atendido à intimação, configura-se a situação descrita no art. 60, §
2°, do RIR/1999, cuja matriz legal é o art. 18, § 2°, da Lei n° 9.250/1995, que determina
textualmente: "A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário".
Ressalte-se que o arbitramento deve ocorrer independentemente de qual tenha sido a
opção do contribuinte quanto à forma de tributação do resultado da atividade rural na
declaração de ajuste anual. Pouco importa que o contribuinte tenha optado por oferecer
à tributação o resultado real ou o resultado presumido. Em não tendo ele apresentado a
escrituração exigida por lei, fica necessariamente sujeito à tributação pelo resultado
arbitrado.
Tem razão, portanto, a impugnante, nesse Ponto. Assim, o resultado da atividade rural
deve ser arbitrado em 20% do valor total da receita bruta apurada pela fiscalização, a
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

qual deve prevalecer em razão de não ter a impugnante apresentado documentos
capazes de infirmá-la.
Desta forma, sendo a receita bruta declarada igual a R$ 761.088,96 (fl. 9) e a receita
bruta omitida igual a R$ 1.138.902,69 (fl. 276), tem-se que a receita bruta total da
atividade rural do ano-calendário 2005 é igual a R$ 1.899.991,65. Por consequência, o
resultado da atividade rural é igual a 20 % desse valor, ou seja, R$ 379.998,33.
Analisando a autuação, reformada pela decisão recorrida, que alterou a base de
cálculo de tributação para fins do resultado da atividade rural com base no porcentual de 20% do
valor da receita bruta total, confrontando com o recurso da contribuinte e com a complementação
do recurso, percebe-se que o cerne da manutenção da autuação pela decisão recorrida, na base de
20% das receitas supostamente omitidas, foi o fato de que a contribuinte não apresentou o livro
caixa comprovando as receitas provenientes da atividade rural.
Após a ciência da decisão recorrida, de posse do livro caixa e de outros elementos,
a recorrente os apresenta ao processo, onde são comprovadas as receitas provenientes da
atividade rural compatíveis com o valor total das receitas constantes de sua declaração de
rendimentos, conforme os autos anexados a partir das fls. 501, além dos esclarecimentos
apresentados através do complemento ao recurso anexados aos autos, a partir das fls. 1.517.
Por conta do exposto, considerando que a decisão recorrida ao levar em
consideração na base de cálculo do resultado da atividade rural, a receita da atividade rural
declarada no valor de R$ 761.088,96, mais R$ 1.138.902,69, valor este proveniente do valor total
das notas fiscais do frigorífico Margem de R$ 683.964,46, mais as omissões consolidadas a
partir das notas de débito do frigorífico Margem, no valor de R$ 451.990,00, mais as notas
fiscais da Comigo, no valor de 2.948,23, ocasionando uma base de cálculo total de R$
1.899.991,65, que, multiplicado pela alíquota arbitrada de 20%, gera uma base de cálculo de
tributação de atividade rural de R$ 379.998,33.
Portanto, considerando que a decisão recorrida, de uma forma mais benéfica à
contribuinte, considerou o arbitramento para a utilização como base de cálculo de tributação, o
valor de 20% do total das receitas supostamente provenientes das atividades rurais, pela falta de
apresentação do livro caixa, uma vez de posse destes elementos probatórios, entendo que os
mesmos comprovam que as notas fiscais do frigorífico Margem no valor de R$ 683.964,46, mais
as notas fiscais da Comigo, no valor de 2.948,23, estão inseridas nas receitas provenientes da
atividade rural conforme declaradas pela contribuinte.
Destarte, tem-se que a receita bruta total da atividade rural passa a ser a declarada
no valor de R$ 761.088,96 mais o valor omitido detectado pela fiscalização através das notas de
débito do frigorífico Margem, de R$ 451.990,00, gerando uma receita bruta total da atividade
rural no valor de R$ 1.213.078,96, que aplicada a alíquota de arbitramento de 20%, gera uma
omissão de receitas da atividade rural de R$ 242.615,79, conforme arguido pela recorrente em
sua complementação ao recurso voluntário.
Por conta do anteriormente apresentado, deve ser excluído da base de cálculo de
tributação referente à omissão sobre a atividade rural utilizada pela decisão recorrida, o valor de
R$ 137.382,54, valor este proveniente da subtração do valor considerado como base de cálculo
da atividade rural pela decisão recorrida de R$ 379.998,33, menos o valor acatado por esta
relatoria de R$ 242.615,79.
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

No que diz respeito à compensação indevida da atividade rural, segundo o Termo
de Verificação Fiscal (TVF), fls. 282, a partir do momento em que foi demonstrado que as
receitas do ano calendário de 2005, eram superiores às despesas, não estaria correta a alocação
do valor de R$ 32.652,16 como prejuízo de anos anteriores no ano calendário de 2006, pois,
neste caso, teria um superávit e não um déficit, devendo o referido valor ser considerado como
resultado positivo da atividade rural no ano calendário de 2006.
Mesmo assim, conforme demonstrado pela decisão recorrida, o recorrente não se
insurgiu por ocasião da impugnação, por conta disso, tem-se que a matéria se encontra
definitivamente definida administrativamente, conforme os trechos da referida decisão a seguir
transcritos:
Da compensação indevida de prejuízos da atividade rural No que se refere à imputação
de compensação indevida de prejuízos da atividade rural, relativa ao ano-calendário
2006, exercício 2007, no valor de R$ 32.652,16, a própria impugnante afirma que tal
matéria não foi impugnada, razão pela qual fica ela definitivamente consolidada na
esfera administrativa.
Observo que o crédito correspondente a essa matéria foi transferido para o processo n°
16151.000148/2009-05, consoante consta às fls. 365 a 367.
4 - Da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Em relação à omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de
origem não comprovada, apesar dos esforços da recorrente no sentido de apresentar elementos a
partir das fls. 501 a 1.536 a fim de justificar a movimentação financeira, observa-se que os
mesmos, no geral, não a socorrem, pois, não servem para comprovar o alegado. Vale lembrar
que os referidos elementos, em sua grande maioria constando apenas de recibos das despesas
efetuadas no desenvolvimento das atividades rurais e também das mesmas notas fiscais já
apresentadas por ocasião da fiscalização, notas fiscais estas, que já foram excluídas da base de
cálculo da autuação por ocasião da lavratura do auto de infração, à exceção da nota fiscal no
valor de R$ 12.897,75, referente a abril de 2005, que deve ser excluída da base de cálculo, haja
vista o fato de que a mesma não foi considerada pela fiscalização por ocasião da elaboração do
auto de infração, conforme consta da tabela IV do termo de verificação fiscal, anexa a partir das
folhas 279.
Sobre os argumentos de que a atividade rural justificaria os depósitos bancários,
tem-se que os mesmos carecem de razão, pois como bem demonstrado pela autuação, pela
decisão recorrida e por esta relatoria, foi feito um batimento em relação a todos os depósitos
constantes das contas bancárias da contribuinte, com as respectivas exclusões referentes aos
valores constantes das notas fiscais rurais apresentadas. Argumentar que se trata de bitributação,
também não é o caso, pois, conforme demonstrado, além de terem sido excluídas as notas fiscais
da atividade rural apresentadas, foi dado oportunidade à recorrente de se manifestar sobre cada
valor depositado em suas contas, a fim de que a mesma apresentasse documentação idônea capaz
de afastar a autuação. Situação esta que não ocorreu, pois caberia à contribuinte ter apresentado
elementos coincidentes de datas e valores que justificassem a não tributação dos depósitos
efetuados nas respectivas contas bancárias. Portanto, segundo as disposições legais, a presunção
de omissão de rendimentos neste caso é Juris Tantum, onde caberia à contribuinte a
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

comprovação da origem dos depósitos, demonstrando que os mesmos não são tributáveis, ou que
já foram tributados. No caso, a recorrente não se desincumbiu de sua obrigação.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função pois, comprovou o crédito dos valores, e
intimou a interessada a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, à contribuinte a
sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade ou qualquer outro ligado à
ampla defesa e ao artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação, se são rendimentos isentos, não-tributáveis ou se são tributáveis exclusivamente na
fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
5 - Da multa aplicada e dos juros sobre a multa
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Em relação à dispensa dos juros e multas suscitada pela recorrente, tem-se que a
mesma não deve ser arrazoada, pois, as multas e juros são provenientes da legislação, não tendo
porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que no caso de multa exigida isoladamente, há previsão
expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O
crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de
mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de serem
excluídos do lançamento as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006574/2008-85

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Ademais, o contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua
pretensão recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
PARCIAL PROVIMENTO no sentido de excluir da base de tributação, o valor de R$
150.280,29.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital